Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705602-76.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDISON FERREIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo advogado dativo nomeado para a interposição do recurso inominado, visando à majoração do valor arbitrado a título de honorários, fixados na decisão anterior em R$ 600,00 (seiscentos reais). A Lei Distrital n. 7.157/2022 e o Decreto n. 43.821/2022 disciplinam o programa de acesso à justiça e estabelecem parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, devendo o magistrado considerar, entre outros critérios, a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para a prestação do serviço. No caso concreto, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo advogado dativo não apresentou complexidade elevada, tratando de matéria corriqueira nos Juizados Especiais, razão pela qual o valor fixado mostrou-se adequado à natureza e à extensão dos serviços prestados. O arbitramento observou os limites previstos no referido Decreto e remunerou de forma proporcional o trabalho desempenhado. Inexistindo erro material, fato novo ou justificativa idônea para a revisão do valor arbitrado, não há motivo para a majoração pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se os honorários do advogado dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme decisão anterior. Após as anotações cabíveis, expeça-se a certidão para fins de pagamento, nos termos do art. 23 do Decreto n. 43.821/2022. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito